Tribunal: TJBA
Processo: 8051513-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051513-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ISOLINA TEREZINHA DOS SANTOS FIGUEREDO Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): PJ09 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DEFERIMENTO PARCIAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISOLINA TEREZINHA DOS SANTOS FIGUEREDO contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais movida em face de BANCO DO BRASIL S/A, deferiu parcialmente o pedido de gratuidade de justiça, concedendo desconto de 90% sobre as custas iniciais e autorizando o parcelamento em três vezes. A agravante sustenta que a decisão compromete seu acesso à justiça, reiterando sua condição de hipossuficiência e pleiteando a concessão integral do benefício. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside em saber se a decisão que concede parcialmente o benefício da gratuidade de justiça, diante da análise da documentação apresentada, deve ser reformada para conceder a gratuidade integral, considerando os rendimentos declarados pela parte agravante. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, garante a prestação de assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 4. O art. 98 do CPC estabelece que a gratuidade de justiça poderá ser concedida integralmente ou de forma parcial, a depender da situação financeira do requerente. 5. A jurisprudência do STJ reconhece que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, sendo lícita a exigência de comprovação complementar. 6. No caso, os documentos acostados, em especial a declaração de imposto de renda, revelam rendimentos incompatíveis com a alegação de hipossuficiência, razão pela qual a concessão parcial do benefício mostrou-se adequada, proporcional e razoável. 7. A medida adotada pelo juízo a quo resguarda o acesso à justiça sem comprometer o custeio da prestação jurisdicional, especialmente diante da possibilidade de recolhimento das custas com substancial desconto e parcelamento. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça depende da comprovação da insuficiência de recursos pela parte requerente.; 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo o juiz exigir documentos comprobatórios; 3. A decisão que concede o benefício de forma parcial, com desconto e parcelamento, é compatível com a renda mensal demonstrada pela parte agravante" Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO de n.° 8011053-30.2025.8.05.0039, em que figuram como agravante ISOLINA TEREZINHA DOS SANTOS FIGUEREDO e como agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, ___ de ________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador (a) de Justiça